Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700284-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700197-70.2018.8.07.0014, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor da agravante. Da análise do processo originário, observa-se ter sido noticiada a existência de proposta de acordo envolvendo o objeto do litígio, oportunidade em que foi determinada a intimação da parte exequente para se manifestar a respeito do fato alegado (ID 146691406). Por certo, eventual celebração de acordo pelas partes litigantes acarretará a perda do interesse recursal, a ensejar o não conhecimento do recurso. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se as partes efetivamente transacionaram a respeito do objeto do litígio, bem como informe se persiste o interesse no processamento do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.